Tribunal: STF
Processo: ARE 1491724
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado:



    APELAÇÃO. ACUSAÇÃO E DEFESA. CORRUPÇÃO ATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E SENTENÇA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. APELO ACUSATÓRIO. PROCEDENTE EM PARTE. RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. 



    A decisão que quebrou o sigilo bancário não careceu de fundamentação, já que além de reproduzir as razões do pedido do Parquet das armas, discorreu sobre a razoabilidade do afastamento do sigilo. 



    Não há de se falar em incongruência entre a exordial e a Sentença condenatória, pois a comprovação de atos de ofício praticados em virtude das vantagens indevidas recebidas pelo agente é objeto de avaliação da majorante prevista no § 1º do art. 308 do CPM, não comprometendo a incidência do crime de corrupção passiva conforme caput deste artigo.



     A falta de interesse de agir por eventual prescrição não se fez consistente, posto que os requerimentos da Apelação da Acusação tinham a aptidão de ampliar a pena-base, o que em tese dilataria o prazo prescricional fixado na decisão de piso. 



    No mérito, assiste razão em parte às pretensões recursais acusatórias em razão de, na continuidade delitiva, a quantidade de vezes que o delito é praticado ter lugar de valoração na terceira fase da dosimetria penal. Devido a isso, a exasperação consiste em 2/3 (dois terços), nos moldes do art. 71 do CPB, uma vez que ocorreram mais de 7 (sete) infrações. 



    O apelo defensivo não mereceu acolhida. A materialidade e a autoria foram confirmadas pela prova testemunhal, pela pericial e, principalmente, pelos autos do Pedido de Quebra de Sigilo bancário, o qual ilustrou que o acusado auferiu vantagens indevidas. 



    Prescrição reconhecida de ofício. Os fatos aconteceram entre 23/1/2008 e 3/6/2009, no total 16 (dezesseis) vezes, antes da vigência da Lei de nº 12.234/10, e tendo em vista a Súmula 497 do STF, ocorreu a prescrição retroativa da pena in concreto entre a data do fato e o recebimento da Denúncia. Decisão unânime. - (e-doc. 8, p. 1/2)



     2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal (e-doc. 9). 



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência da Súmula 279 e porque a controvérsia restringe-se ao âmbito infraconstitucional (e-doc. 11). 



    É o relatório.



      Decido.



    4. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    5. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todas as razões consideradas pela decisão impugnada.  



    6. No caso, constatada a ausência de impugnação específica – uma vez que o agravante não rebateu todos os fundamentos da decisão agravada, notadamente a necessidade de revolvimento fático- probatório - Súmula 279/STF –, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:  



    Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos).  



    E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).  



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    9. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator